Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-62.2025.8.11.0044
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-62.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO COELHO BORGES - CPF: 082.538.241-65 (APELANTE), TATYANNE CASSIA SILVA - CPF: 023.283.261-70 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES GENTIL - CPF: 024.979.811-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/STF. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. FRAÇÃO MÁXIMA. NATUREZA E QUANTIDADE JÁ VALORADAS NA 1ª FASE DOSIMÉTRICA. TEMA 712/STF. ENUNCIADO 48, DA TCCR/TJMT. PENA REDIMENCIONADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas lícitas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é nulo e acarreta a ilicitude das provas na hipótese dos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), com eventual redimensionamento da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, decorrente de fundada suspeita, configurada pela fuga do acusado, dispensa de objeto posteriormente identificado como droga e prosseguimento da diligência em crime permanente, nos termos do Tema 280/STF e da jurisprudência dos Tribunais.

2. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (397g de maconha e 171g de pasta base de cocaína), aliadas à apreensão de balanças de precisão e dinheiro, legitimam a condenação, mas não configuram dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, afastando a negativa do tráfico privilegiado.

3. Se a quantidade e a natureza das drogas já tenham sido valoradas para recrudescer a pena-base na 1ª fase da dosimetria, é vedado utilizá-las novamente para modular a fração da redutora, sob pena de
bis in idem
, em conformidade com o Tema 712/STF e o Enunciado 48, da TCCR/TJMT.

4. Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), a pena definitiva é redimensionada para 1 (um) ano de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto, em razão do
quantum
final da pena e da ausência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, como a fuga e o descarte de drogas pelo acusado. 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se amparar em depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por provas materiais constantes nos autos. 3. A quantidade e natureza das drogas não podem ser utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 280 e 712; RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14/10/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/11/2024.
STJ
– RE nos EDcl no AgRg no HC n. 920.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/2025. STJ - AREsp n. 2.493.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024; AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2025; AgRg no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023; AgRg no HC n. 661.404/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. em 05/10/2021.
TJMT
– Enunciado 43, da TCCR; N.U 1013735-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/2025; N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em em 04/04/2025; N.U 1000892-36.2024.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ANTONIO COELHO BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 303159428.

Em razões de Id. 303795396 a defesa sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por violação ao domicílio, ao argumento de que que os policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, o que torna ilícitas as provas daí decorrentes.

Ressalta que a narrativa da fuga seguida de ingresso no domicílio e suposto abandono de entorpecente é genérica e recorrente, configurando padrão que não supre os requisitos constitucionais para ingresso forçado em domicílio (art. 5º, XI, da CF).

Acrescenta, ainda, que a droga que teria sido dispensada em via pública sequer foi formalmente apreendida ou mencionada nos laudos periciais.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas lícitas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), ao argumento de que é primário, possui bons antecedentes e inexiste nos autos prova efetiva de que integre organização criminosa.

Por fim, em caso de entender pela necessária condenação, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como a substituição do regime inicial de cumprimento por entender o fechado como excessivo para o caso em tela, diante da pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 308353885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 316388355).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 29 de janeiro de 2025
, às 11h06min,
em via pública
localizada no Bairro Vila Concórdia, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT,
o denunciado MARCOS ANTONIO COELHO BORGES
, agindo com consciência e vontade,
trazia consigo, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, consistente em 397g de substância análoga a cannabis sativa (maconha) e 171g de substância análoga à pasta baste de cocaína
, acondicionadas em plástico transparente; sendo substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e
conforme devidamente descrito no Auto Preliminar de Constatação de id. 184042720
.

Conforme apurado no procedimento administrativo,
a Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Vila Concórdia quando visualizou MARCOS ANTÔNIO o qual, ao perceber a presença da viatura, dispensou objeto no solo e tentou empreender fuga, adentrando em uma residência
.

Os agentes apreenderam o objeto descartando e identificaram como substância análoga à pasta base de cocaína
.
Ato contínuo, realizaram a abordagem de MARCOS ANTÔNIO e adentraram na residência,

onde localizaram 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção “dichavada” de substância análoga à maconha e outras 06 (seis) porções de pasta baste de substância análoga à cocaína (totalizando 07 porções), conforme id. 184042735, além de balanças de precisão, dinheiro e um celular
. (grifos meus) (Id. 303159372).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva condenando
JOSÉ ELINALDO
nas sanções penais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado
, bem como ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, pelo que passo à análise das irresignações recursais.

I – PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar. Ilicitude de provas:

A defesa alega ausência de justa causa para busca domiciliar, o que impõe o reconhecimento de nulidade absoluta, diante da ilicitude das provas obtidas nos autos, sustentando que na hipótese dos autos não houve indícios concretos de prática criminosa que sustente o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

A tese preliminar foi rechaçada pela decisão de primeiro grau ao seguinte fundamento:

Preliminar de nulidade das provas decorrente da busca domiciliar.

Observo que segundo noticiado pelos policiais militares,
à ação que culminou na prisão em flagrante do denunciado se deu durante patrulhamento pelo bairro Vila Concórdia
.

Do narrado, abstrai-se que
em dado momento, o réu, ao visualizar a guarnição, descartou um objeto no solo e se evadiu para o interior de sua residência
.

Ao se aproximar do local,
tal item disperso, tratava-se de uma porção de pasta base de cocaína
.
Configurado o estado de flagrante, em continuidade às diligências, os agentes procederam buscas no imóvel, onde encontraram 02 unidades (sendo 01 tablete e 01 porção) de substância análoga à maconha (397g) e mais 07 porções de substância análoga à pasta base de cocaína (171g) - ID. 184042720 - Pág. 1.

Nessa perspectiva, tem-se (i) a abordagem policial motivada pela fuga do denunciado
, ocasião em que deixou um objeto não identificado, cuja suspeita foi confirmada com a apreensão de porção de pasta base; e (ii)
a busca domiciliar como a continuidade das diligências
.

Impende salientar que
o crime de tráfico de drogas trata-se de crime permanente e, portanto, enquanto não cessar a permanência, encontra-se o agente em pleno estado de flagrância
, não havendo que se falar em nulidade decorrente da invasão de domicílio e ofensa às garantias constitucionais.

(...) pelos elementos juntados aos autos,
não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, dado que os motivos para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, decorrentes, primordialmente, da apreensão de entorpecente

e, em prosseguimento ininterrupto às diligências e pleno estado de flagrante de crime permanente (apreensão da droga dispensada pelo réu), com êxito na apreensão de mais drogas ilícitas no interior do imóvel
. (grifos meus) (Id. 303159428).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

No caso, ao realizar o policiamento ostensivo, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo Bairro Vila Concórdia – Município de Paranatinga (MT) avistou o réu/apelante e assim que este percebeu a presença dos policiais se desfez de um objeto que segurava, e tentou empreender fuga para dentro da residência a fim de evitar a abordagem policial. Contudo, contido pelos policiais
verificou-se que o objeto dispensado se tratava de porção de substância análoga à pasta base de cocaína,
fato que, aliado à sua evasão
, deu ensejo à busca domiciliar sem mandado
, diante da fundada suspeita da prática de traficância no local.

Embora a defesa sustente a nulidade do ingresso domiciliar sem mandado, razão não lhe assiste.

O STF e STJ vem decidindo no seguinte sentido

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO
.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL
. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. N
a espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal
. 3. Embargos de divergência procedentes. (RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14/10/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/11/2024 PUBLIC 28/11/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA E DISPENSA DE OBJETO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL
.
FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO
.
LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada no domicílio do agravante é válida, pois se deu em razão de fundadas suspeitas decorrentes da fuga e da dispensa de objeto, o que configurou flagrante delito, conforme previsão do art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF e STJ
. 4.
A fuga e o arremesso de um objeto (posteriormente confirmado como droga) para dentro do imóvel justificaram a entrada dos policiais sem mandado
. (...). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.493.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse. (...) 5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativa da busca pessoal e

posterior incursão no domicílio
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/
2025
, DJEN de 26/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. I.
Caso em exame
1.
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do

ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a
fuga do réu para o interior da residência
, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas. 2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral
, cabendo eventual juízo de retratação. III. Razões de decidir 4.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
. 5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em casos similares. 6. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida, com base em provas suficientes, não sendo cabível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento:

"1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2.
A denúncia anônima, aliada à
fuga do réu, configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral".
(...) (RE nos EDcl no AgRg no HC n. 920.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/
2025
, DJEN de 04/06/
2025
) (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ademais, não se vislumbra dos autos (e nem é ou foi alegação defensiva) que a autorização para ingresso tenha se dado mediante coação dos agentes policiais. Portanto, inexistindo qualquer vício de consentimento, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos.

Portanto, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos [Boletim de Ocorrência (Id. 303158892), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 303158891), Apreensão (Id. 303158895) e Laudo preliminar de constatação (Id. 303158897)], constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

A propósito, deste Sodalício, destaco os seguintes julgados:

(...) A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio,
os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que o coinvestigado empreendeu fuga em direção ao local quando avistou a guarnição policial
. (...). (N.U 1013735-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/
2025
, Publicado no DJE 13/06/
2025
) (grifos meus).

(...)
A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial
, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto,
o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, descartando drogas
e quebrando uma balança de precisão,
o que legitimou a diligência
. (...). (N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em em 04/04/
2025
, Publicado no DJE 04/04/
2025
) (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Assim, ao apelar da sentença ao argumento de ausência de provas, em que pese a tese de nulidade, o contexto fático-probatório demonstrado na hipótese dos autos elide qualquer discussão em sentido contrário à validade do ingresso domiciliar.

No que pertine ao argumento defensivo no sentido de que não houve apreensão do material dispensado no solo pelo réu/apelante (um dos elementos que justificaram a ingresso domiciliar), e que os documentos nos autos sequer fazem menção a esse material, razão também não lhe assiste.

Destaco que o boletim de ocorrência menciona que:

(...) AVISTOU UM SUSPEITO FRENTE A RESIDÊNCIA QUE
AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA DESCARTANDO ALGO AO SOLO
. QUE AO APROXIMAR DO LOCAL SE TRATAVA DE
UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE
. QUE DIANTE DA MATERIALIDADE A EQUIPE ADENTROU A RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO, QUE
APÓS SER ABORDADO E DURANTE ENTREVISTA O SUSPEITO INFORMOU ONDE ESTARIA O RESTANTE DO MATERIAL
(...) (grifos meus) (Id. 303158892).

Tanto a imagem da apreensão (Id. 303158895), requisição de perícia (Id. 303158896) como o laudo preliminar (Id. 303158897) descrevem/ilustram, além das 2 (duas) balanças de precisão:

- 01 (um) tablete / 01 (uma) porção de maconha.

-
07 (sete) porções
de substância análoga a
pasta base de cocaína
.

Mas é o relatório policial que fulmina a tese defensiva ao apontar expressamente que:

Na ocasião, os policiais militares
ao apreender o objeto descartado, identificaram se tratar de 01 (uma) porção
de substância com característica de
pasta base de cocaína
. Ante os elementos objetivos de traficância, os policiais militares adentraram
na residência
e
localizaram mais 06 (seis) porções de pasta base de cocaína
, 01 (um) tablete de maconha, além de mais 01 (uma) porção de maconha. Além disso, foram apreendidas no local 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) aparelho celular. (grifos meus) (Id. 303159365).

Constato que o quantitativo das porções de drogas análogas a basta base apreendidas (1 dispensada no solo + 6 localizadas dentro da residência) confere com o registro fotográfico no momento da apreensão, bem como com a quantidade de material encaminhado/submetido à perícia, fica rechaçada a tese defensiva de ausência de apreensão.

Diante desse quadro,
rejeito a preliminar de nulidade da prova obtida pela busca residencial
.

II – MÉRITO:

a) Almejado reconhecimento do tráfico privilegiado:

A defesa sustenta que se mantida a condenação, a sentença deve ser reformada no que pertine ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

No caso, extrai-se da sentença a seguinte fundamentação para afastar a redutora:

Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º
.

Entendo ser inaplicável ao réu, porquanto há elementos suficientes a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena suso,
dada a diversidade de drogas expostas à venda e os elementos concretos de pertencer à fação criminosa denominada “comando vermelho” (ID. 184042740, pág. 5)
, ocasionando óbice na esteira do que dispõe o art. 33, § 4º, leia-se,
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifei).

(grifos meus) (Id. 253455722).

Dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...)

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa
(grifos meus).

A quantidade de droga apreendida foi de 1⁄2 kg de substância ilícita (397g de maconha + 171g de pasta base) e ainda 2 (duas) balanças de precisão, sendo estes os fundamentos que levaram o juízo de origem a negar a incidência do tráfico privilegiado.

Destaco que o Enunciado 48, da TCC/TJMT, a exemplo do entendimento jurisprudencial uníssono, definiu que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser usadas na primeira e na terceira fase da dosimetria de forma cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
.

A propósito, o Tema 712/STF é no mesmo sentido:
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
.

No caso em análise, a quantidade e natureza da droga já foram utilizados no édito condenatório para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica.

Diante disso, não vejo razões para não reconhecer o tráfico privilegiado ao réu/apelante, em especial, porque também não se vislumbra fundamentação idônea na sentença a indicar dedicação à atividade e integração à organização criminosa, fato que foi veemente negado em fase judicial pelo réu/apelante.

Diante desse quadro, reconheço o tráfico privilegiado na hipótese dos autos, o que demanda o necessário ajuste na dosimetria da pena.

III – DO AJUSTE DOSIMÉTRICO:

Acolhida parte da tese defensiva, passou ao ajuste da dosimetria, conforme segue:

1ª FASE
: mantenho a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, tal como fixada a sentença (2/6), ou seja,
em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

2ª FASE
: mantenho também os argumentos da decisão de primeiro grau [ausência de agravantes e presença de 2 (duas) atenuantes].

Assim, diante da confissão espontânea e por ser o réu/apelante menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I e III, “d”, do CP), reduzo a pena em 2/6,
mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª FASE
: conforme fundamentação de linhas anteriores, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

Consigno que o STJ tem reconhecido a aplicação da fração máxima para apreensões de pequenas quantidades, aliada a inexistência de outras circunstâncias que transcendam o tipo penal, além do fato de o réu apresentar condições pessoais favoráveis. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
. ANÁLISE CONJUNTA.
CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL
.
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA
. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art . 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína)
e da diversidade das drogas,
a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. 3.
Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS
. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. O
aumento da pena
3 anos
acima do mínimo legal, considerando-se a expressiva quantidade de droga apreendida - 213 quilos de cocaína
-, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade conferida ao magistrado para a modulação da reprimenda. (...) 4.
A negativa da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendidas, já considerada na primeira fase da dosimetria
; sua natureza e forma de acondicionamento, nas circunstâncias da prisão em flagrante dos agentes, que trocaram tiros com policiais para a consecução da empreitada criminosa. (...) 7.
Embora a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 213 quilos de cocaína - permitam a modulação da fração de redução de pena, no caso, já valoradas para aumentar a pena-base, imprópria se afigura a utilização concomitante para aplicar a causa de diminuição em fração diversa da máxima, sob pena de bis in idem
. 8. Não obstante o estabelecimento da pena inferior a 4 anos, a quantidade de droga apreendida justifica a imposição do regime mais gravoso, ficando, assim, fixado o regime semiaberto, não sendo recomendada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, III, do CP. 9. Agravo regimental parcialmente provido. (...). (AgRg no HC n. 661.404/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. em 05/10/2021, DJe de 11/10/2021) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir (...). 3.
A elevação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas se mostra legítima
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4.
A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado com base na mesma circunstância (quantidade e natureza de droga), já valorada na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem, sendo vedada pelo STF e STJ
. 5.
Na ausência de outros fundamentos idôneos, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do tráfico privilegiado
. (...). (N.U 1000892-36.2024.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/04/
2025
, Publicado no DJE 25/04/
2025
) (grifos meus).

No caso em análise, a natureza e quantidade já utilizadas para recrudescer a pena-base na 1ª fase da dosimetria,
permite, quando da 3ª etapa dosimétrica, fixar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima
, diante da ausência de elementos idôneos que justifiquem sua modulação em fração diversa.

Portanto, aplico a fração de 2/3 para do disposto no ar. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, para fixar a
pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dia-multa
.

No que pertine ao regime inicial de cumprimento de pena, destaco, não obstante consignado na sentença que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso, no caso em tela, considerando redutora especial, a fixação da pena em definitivo abaixo de 4 (quatro) anos e ainda a ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo o regime inicial de cumprimento no aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
Marcos Antonio Coelho Borges
, tão somente para reconhecer o tráfico privilegiado e, via de consequência, reajustar a dosimetria, redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, bem como ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dia-multa
, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025